Tribunal: TJDFT
Processo: 0746096-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746096-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: JOAO DA SILVA MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMEDIL - Serviços de Atendimento Médico S.A. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos do Processo n° 0714252-12.2025.8.07.0004, concedeu tutela de urgência a João da Silva Miranda, nos seguintes termos: “SAMEDIL Serviços de Atendimento Médico S/A, CNPJ no 31.466.949/0001-05, com sede na Rua Pedro Fonseca, no 170, Monte Belo, Vitória/ES, CEP 29.053-280, e filiais em Brasília/DF, inscrita no CNPJ no 31.466.949/0018-53 O processo tramitará preferencialmente. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela urgência promovida por JOAO DA SILVA MIRANDA em desfavor de SAMEDIL partes devidamente qualificadas. Resumidamente, o autor afirma ser beneficiário do plano MEDSÊNIOR DF 3, estando adimplente com suas mensalidades. Noticia que, após exames médicos e avaliação por cardiologista, foi diagnosticado com Doença Arterial Coronariana (CID I21, I219, I25, I252), sendo urgentemente indicada a cirurgia de revascularização miocárdica. Informa que o plano de saúde réu negou a realizou do procedimento em questão alegando cobertura parcial temporária. Assim, após tecer arrazoado jurídico, postulou em sede de tutela de urgência: “A concessão liminar da tutela de urgência, determinando à Ré a obrigação de autorizar e custear integralmente o tratamento médico de urgência prescrito pelo médico assistente, em unidade hospitalar devidamente credenciada, sob pena de multa diária em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência;” É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Na espécie dos autos, atenta ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, dessume-se restarem configurados os pressupostos autorizativos acima elencados. Registre-se, primeiramente que, no caso, existe prova robusta de que a parte requerente é segurada da parte requerida, conforme comprovados pelos documentos anexados com a inicial. Na espécie, constata-se ainda pelos documentos Id 252978890, a indicação do procedimento perseguido é necessário, ante o risco de morte súbita, evidenciando a urgência na realização do referido procedimento. Neste cenário, resta demonstrada a probabilidade do direito do autor. Ademais, é inadmissível que a ré limite a prestação dos serviços médicos que "in casu" se revela vital, mormente considerando que o procedimento em questão constitui tratamento necessário para garantir a saúde do paciente. Não se olvide, em uma primeira análise e segundo remansosa jurisprudência sobre o tema, que a operadora do plano de saúde não pode invocar o período de carência para se desobrigar da cobertura para atendimentos urgentes e emergenciais, nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde demonstrada a situação de urgência ou emergência, devendo ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C), ainda que se trate de hipótese da cobertura parcial temporária devido à existência de doença preexistente. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. OCLUSÃO TOTAL DA CORONÁRIA DIREITA. CIRURGIA CARDÍACA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.". 2. Demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória, nos termos dos artigos 12, V, "c", e 35-C, I, ambos da Lei 9.656/98. 3. Não obstante o reconhecimento da cobertura parcial temporária devido à existência de doença preexistente, há a excepcionalidade de se tratar de cirurgia cardíaca em caráter de urgência. 4. Foi indevida a negativa sob o fundamento de que o apelado/autor estava no período de carência especial para segurados com doença preexistente, pois o relatório médico foi feito em caráter de emergência, com expressa menção ao risco de morte súbita com oclusão total da coronária direita e grave debilidade da coronária esquerda. 5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1694154, 07036255720228070002, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliento que o provimento ora pleiteado não se caracteriza como irreversível, vez que a parte ré poderá exercer o seu direito de regresso nas quantias despendidas no cumprimento da presente decisão mediante as vias processuais cabíveis, inclusive no próprio curso da ação, no caso de improcedência dos pedidos. Ante o exposto, CONCEDO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar à parte ré que, no prazo de 72 (setenta e duas horas) contadas da intimação, autorize e custeie a realização do procedimento cirurgia de revascularização miocárdica no autor, conforme relatório médico ID 252978890 (que deverá seguir anexo), arcando com todos os materiais necessários. A autorização deverá vir demonstrada nos autos no momento de sua resposta, se houver. Amparada no artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - para o caso de a ré descumprir as respectivas determinações supra, que vigorarão até ulterior revogação. Intime-se com urgência, inclusive por Oficial de Justiça de plantão. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Promovo a citação e intimação do requerido pelo sistema, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial.” Alega, em síntese, que o Agravado é beneficiário de plano de saúde contratado em 29.11.2024, tendo declarado, na época da adesão, ser portador de doença arterial coronariana, com histórico de infarto do miocárdio e angioplastia prévia. Sustenta que em razão de doença preexistente foi ofertada e aceita a Cobertura Parcial Temporária (CPT), com prazo de 24 meses, nos termos da Resolução Normativa n. 558/2022 da ANS. Pontua que a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico tem amparo na cláusula CPT, não se tratando de negativa indevida, mas de exercício regular de direito. Acrescenta que não há urgência ou emergência nos moldes do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, pois o quadro clínico do Agravado é crônico e não apresenta risco iminente de morte. Destaca, ainda, que a manutenção da decisão agravada comprometerá o equilíbrio atuarial do plano de saúde, em prejuízo à coletividade de beneficiários, além de representar afronta à regulação da ANS e à boa-fé contratual. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, para revogar a tutela provisória concedida. Preparo comprovado – Id. 77550958. É o relatório. Decido. Segundo o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, senão for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em síntese, a Agravante defende que o período de carência seria de 24 meses, em razão de doença preexistente, com Cobertura Parcial Temporária (CPT), nos termos da Resolução Normativa n. 558/2022 da ANS, aceita pelo Agravado quando aderiu ao plano de saúde. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão da medida vindicada. Extrai-se dos autos que a ora agravante não autorizou o procedimento de revascularização miocárdica por estar o Autor (Agravado) cumprindo o período de carência da CPT – Cobertura Parcial Temporária em decorrência de DLP- Doença ou Lesões Preexistentes. De acordo com o contrato firmado pelas partes, a caracterização de doença ou lesão preexistente e suas consequências, declaradas no processo de admissão ao plano de saúde, determina a obrigatoriedade da Cobertura Parcial Temporária (CPT), que admite a suspensão, por 24 meses, da cobertura para eventos cirúrgicos relacionados a doenças ou lesões preexistentes. Sobre o tema, este Tribunal de Justiça entende que, em caso de doença ou lesão preexistente declarada pelo beneficiário de plano de saúde, a carência de 24 (vinte e quatro) meses prevista no Contrato de Cobertura Parcial Temporária (CPT) para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC) encontra fundamento na Resolução Normativa ANS no 558/2022. Por outro lado, o Autor, ora agravado, sustenta que a cirurgia questionada estaria enquadrada na carência de 24 horas, tendo em vista a urgência do procedimento. Assiste-lhe razão. Nos termos dos art. 35-C da Lei n. 9.656/98, a emergência e urgência são assim classificadas: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.” Sucede que o Autor, ora agravado, necessitou da realização da cirurgia de revascularização miocárdica, em razão do risco de morte súbita, conforme se extrai do Relatório/Laudo médico acostado aos autos (Id. 252978890). Infere-se do relatório médico que o Agravado é portador de Doença Arterial Coronariana Multiarterial e Carotídea, com indicação de procedimento cirúrgico emergencial, ante o risco de novo infarto e de morte súbita. O perigo de dano irreparável, neste caso, recai sobre o Agravado, que necessita de procedimento urgente para preservar sua saúde e vida, não se verificando, no momento, risco grave à Agravante que justifique a suspensão da decisão agravada. Dessa forma, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados, extrai-se que a situação vivenciada pelo Agravado enseja risco imediato de vida ou lesão irreparável, o que indica urgência que justifica o deferimento, de plano, da realização do procedimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora